Tribunal: TJBA
Processo: 8002286-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002286-68.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSINO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO NCPC.
AÇÃO PROPOSTA CONTRA ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO MESMO SENDO AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. APELO PROVIDO PARA CONDENAR
TAMBÉM
O APELADO ESTADO DA BAHIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
Inicialmente, impende consignar que o reexame do presente feito se fará em razão do disposto no artigo 1.030, II DO NCPC. O ju
ízo de retratação deve ser ater a verificar a compatibilidade entre a Decisão/Acórdão recorrido e o paradigma determinado pela corte superior.

2.
com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

3. Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994.

4. Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral.

5.
Face o exposto, o
VOTO é no sentido de, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao apelo

para condenar
também
o réu ESTADO DA BAHIA em honorários de sucumbência,
nos moldes do valor arbitrado para a municipalidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8002286-68.2018.8.05.0032
,
em que figuram como apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo positivo de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública estadual para condenar
também
o apelado ESTADO DA BAHIA em honorários advocatícios,

pelos motivos constantes do voto relator.